Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RELAÇÃO PARITÁRIA ENTRE AS PARTES. ART. 28, 29 E 34, DO CTB. COLISÃO ESTACIONAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE. REPARAÇÃO INTEGRAL. EQUIDADE. SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido a pagar R$2.767,50 à título de danos materiais decorrente do acidente. Em seu recurso, a parte autora alega que deve ser restituído pela integralidade dos gastos. De outro lado, o réu sustenta que a versão do autor sobre os fatos narrados é inverídica e pugna pela improcedência.
II. Recursos próprios, tempestivos. Sem preparo pelo autor ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 29602026). Preparo regular do recurso do requerido (ID 29602023 e 29602025). Contrarrazões apresentadas apenas pelo requerente (ID 29602031) e (ID 29602032).
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” Ainda, em seus arts. 29 e 34 afirmam que o condutor, antes, de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
IV. De plano, destaco que o réu/recorrente foi declarado revel. Ademais, considerando a verossimilhança dos fatos e provas trazidos pelo autor, houve a presunção de veracidade quanto à dinâmica do acidente. Portanto, há preclusão quanto à possibilidade de o réu discutir a matéria acobertada pelo efeito material da revelia. Neste contexto, não se permite ao réu/recorrente, em sede de recurso, pretender a rediscussão dos fatos, contra os quais não se insurgiu quando devidamente intimado para contestar.
V. Por outro lado, não merece acolhimento a pretensão do autor quanto à majoração do danos materiais para incluir eventuais gastos com guincho, uma vez que o orçamento juntado aos autos apenas informa de forma global o valor dos danos materiais, sem individualizar os gastos. Portanto, deve-se presumir que o valor do guincho está incluído naquelas despesas.
VI. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno o recorrente/requerente em custas judiciais e honorários advocatícios, este em 10% sobre a condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante a gratuidade de justiça. Condeno o recorrente/recorrido em custas processuais e deixo de condenar em honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.
VII. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.